Tribunal: STF
Processo: RHC 63092
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-06
Data de publicação: 1985-09-06

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - RENUNCIA AO DIREITO DE QUEIXA
INOCORRENTE. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE ILEGITIMIDADE DO PROCURADOR DA
QUERELANTE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INOCORRENTE.
CONCURSO IN GENERE ADMISSIVEL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.